Tribunal: TJMT
Processo: 0004957-88.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004957-88.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), SERGIANO SANTOS RAMOS (APELANTE), KLEITON FERNANDES MOURA - CPF: 061.169.621-57 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, SERGIANO SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §§ 1° E 4o, I E IV, E ART. 307, AMBOS DO CP
– FALSA IDENTIDADE – DIREITO À AUTODEFESA – INAPLICABILIDADE - CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PREVISTO NO ART. 307 DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PENA-BASE EXACERBADA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA –READEQUAÇÃO –
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE.

É típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, não estando a prática alcançada pelo princípio da autodefesa. Precedentes.

Redimensionamento da pena-base em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente e que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no
art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c art. 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004957-88.2019.8.11.0004

APELANTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, SERGIANO SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Leonardo Pereira dos Santos e Sergiano Santos Ramos, contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n° 304913, julgou procedente a denúncia e condenou o primeiro a
7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa
, pela prática do
delito tipificado no art. 155, §§1o e 4a, incisos I e IV, do CP e o segundo a

7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do

art. 155, §§1o e 4a, incisos I e IV, e art. 307, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 22319964, aduziu exasperação da pena-base para o delito de furto qualificado, com valoração das circunstâncias judiciais de forma genérica e inidônea. Aduziu, ainda, atipicidade material em relação ao delito de falsa identidade, afirmando
“não ter a intenção de obter vantagem para si mesmo ao falar o nome de seu irmão e sim que este fosse chamado para auxiliá-lo na delegacia.”
(sic).

Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena e a absolvição de Sergiano Santos Ramos quanto ao delito de falsa identidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo, ID. 22319965 e 22319966.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 31303459.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, SERGIANO SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição de Sergiano Santos Ramos das imputações de falsa identidade por atipicidade material e a revisão da pena fixada para o furto qualificado.

Pois bem, a denúncia narra que
“no ato da prisão em flagrante e do registro do boletim de ocorrência policial (fls. 30/32-IP), o acusado SERGIANO SANTOS RAMOS atribuiu a si falsa identidade, uma vez que, quando instado a apresentar seus dados qualificativos, identificou-se falsamente com o nome de seu irmão Cristiano Santos Ramos e inclusive forneceu data errada de nascimento, com objetivo de esconder seus maus antecedentes, no entanto, sua verdadeira identidade foi descoberta rapidamente.”

Constata-se dos autos que o apelante Sergiano Santos Ramos, no momento de sua abordagem policial e de suas declarações iniciais perante a autoridade policial, apresentou-se com o nome de seu irmão Cristiano Santos Ramos, atribuindo-se falsa identidade com o intento de ocultar seus antecedentes
.

O apelante Sergiano confessou ter se
identificado como Cristiano Santos Ramos, que na verdade seria seu irmão,
porque não gosta do seu verdadeiro nome e não para fugir de eventual responsabilidade criminal, ID. 22319450.

Os policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante Sergiano confirmaram, sob o crivo do contraditório, ter o denunciado se identificado como Cristiano Santos Ramos na oportunidade da sua prisão, conforme relatório de mídia digital.

Dessa forma, o apelante Sergiano praticou a conduta descrita no art. 307 do CP.

No tocante ao delito de falsa identidade, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que configura crime a atribuição de falsa identidade - art. 307 do CP -, ainda que utilizados para fins de autodefesa, visando à ocultação de antecedentes.

Veja-se:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”
(RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674)

No mesmo sentido, o STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de que é típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, não estando a prática alcançada pelo princípio da autodefesa.

A propósito dispõe a Súmula 522 do STJ: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Desse modo, mantenho a condenação do apelante Sergiano nas sanções do art. 307 do CP.

Noutra ótica, passo a verificar a dosimetria da pena do delito de furto qualificado.

Do Réu Leonardo Pereira dos Santos

Do crime de furto qualificado

A pena-base de Leonardo foi fixada em 5 (cinco) e 4 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, consignando o que se segue:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que culpabilidade, verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a residência da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de objetos sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 1988; quanto aos antecedentes, verifica a existência de 03 (três) condenações penais anteriores transitada em julgado (Autos no 199288, 70591 e 283534, todas com decisões passada em julgado por crimes cometidos em data anterior ao fato objeto da presente (Executivo de Pena no 1613-33.2016.811.0004 – no 239941). Assim, cabível, em princípio, a exasperação da pena base utilizando-se de uma das condenações, enquanto outra é utilizada como circunstância agravante da reincidência; a conduta social, deve ser valorizada como negativa, diante do fato do réu ser não exercer nenhuma profissão lícita comprovada nos autos, fazendo do cometimento de crimes meio de vida, bem como fazer uso de entorpecentes. Do mesmo modo, considerada uma CONDENAÇÃO definitiva para a valoração negativa dos maus antecedentes; outra como fundamento para o reconhecimento da reincidência; remanesce CONDENAÇÃO passada em julgado bastante a justificar o aumento da reprimenda básica à conta da
CONDUTA SOCIAL do agente
. Precedentes”. (HC 362.098/RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017); da aferição da personalidade do agente, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto aos motivos do crime, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstâncias do crime, se encontram relatadas nos autos,
demonstrando uma maior reprovação, eis que cometeu o delito em concurso de agentes, sendo que a circunstância do arrombamento foi utilizada para qualificar o delito de furto,
e; no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.”

Verifica-se que foram consideradas negativas a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do delito (concurso de agentes).

Ocorre que a culpabilidade é normal à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal. E a fundamentação de que
“
o mesmo invadiu a residência da vítima”
é inidônea, porquanto o rompimento de obstáculo foi utilizado para qualificar o delito.

Apresenta maus antecedentes, possuindo 3 (três) condenações penais anteriores transitadas em julgado.

A conduta social foi negativamente valorada devido ao apelante possuir outra condenação criminal transitada em julgado.

Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"eventuais
condenações
criminais do réu
transitadas em julgado
e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a
conduta social
do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte"
(EAREsp n. 1.311.636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S., DJe 26/4/2019).

Além disso, a conduta social diz respeito ao
comportamento do agente na sociedade, no seio familiar e profissional, não há
elementos nos autos para aferi-la, razão pela qual essa circunstância não pode ser valorada negativamente.

É cediço que reconhecida a incidência de duas ou mais
qualificadoras,
uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta
como
delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a

uma

das agravantes, ou
como circunstância

judicial,

na

primeira

fase

da

etapa

do critério trifásico.

A propósito:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME). PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 meses de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em

razão

da

existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime: o fato se deu mediante concurso de agentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

2.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no furto, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art.

61,

II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, como feito no presente caso.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1630537/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Na espécie, havendo duas qualificadoras (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), uma formou o tipo qualificado e a outra foi devidamente utilizada para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.

Desse modo, afasto a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social. Assim, considerando os maus antecedentes e as circunstâncias do delito (concurso de agentes) e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono a pena-base para 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na 2a fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, no entanto não as compensou por ser o acusado reincidente específico e multirreincidente, agravando a pena em 5 (cinco) meses de reclusão.

Dessa forma, realizo a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência, agravando a pena em 5 (cinco) meses de reclusão e 5 (cinco) dias multa, o que torna a pena provisória em 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 3a fase, reconhecida a
causa de aumento do parágrafo 1o do artigo 155, vez que o crime foi cometido durante repouso noturno, mantém-se o aumento da pena em 1/3 (um terço), ou seja, em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa, totalizando 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por derradeiro, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente e que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c art. 59 do Código Penal.

Do Réu Sergiano Santos Ramos

Do Crime de Furto Qualificado

A pena-base de Sergiano foi fixada em 4 (quatro) e 6 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, consignando o que se segue:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que culpabilidade, verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a residência da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de objetos sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 ; o réu não é possuidor de maus antecedentes, vez que da folha de antecedente, a qual verifica-se a existência de uma condenação penal nos autos da ação penal no 193172 (Executivo de pena no 222292), será valorado na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante, para não incorrer em “bis in idem”; a conduta social, deve ser valorizada como negativa, diante do fato do réu ser não exercer nenhuma profissão lícita comprovada nos autos, fazendo do cometimento de crimes meio de vida, bem como fazer uso de entorpecentes; acerca da aferição da personalidade do agente, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto aos motivos do crime, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstâncias do crime, se encontram relatadas nos autos, demonstrando uma maior reprovação, eis que cometeu o delito em concurso de agentes, sendo que a circunstância do arrombamento foi utilizada para qualificar o delito de furto, e; no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima
.”

Todavia, a culpabilidade é normal à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal. E a fundamentação de que
“
o mesmo invadiu a residência da vítima”
é inidônea, porquanto o rompimento de obstáculo foi utilizado para qualificar o delito.

A conduta social foi negativamente valorada devido “ao apelante
não exercer nenhuma profissão lícita comprovada nos autos, fazendo do cometimento de crimes meio de vida, bem como fazer uso de entorpecentes”. No entanto
, a conduta social diz respeito ao
comportamento do agente na sociedade, no seio familiar e profissional, e não há
elementos nos autos para aferi-la, razão pela qual essa circunstância não pode ser valorada negativamente.

Reconhecida a incidência de duas
qualificadoras,
uma delas tipificou a conduta
como
delito qualificado (rompimento de obstáculo) e a outra (concurso de pessoas) foi devidamente utilizada para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.

Desse modo, afasto a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social. Assim, considerando as circunstâncias do delito (concurso de agentes) e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono a pena-base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2a fase, devidamente reconhecida a reincidência, mantém-se o aumento de 9 (nove) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, totalizando 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 3a fase, reconhecida a
causa de aumento do parágrafo 1o do artigo 155, vez que o crime foi cometido durante repouso noturno, mantém-se o aumento da pena em 1/3 (um terço), ou seja, em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 6 (seis) dias-multa, totalizando 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Do Crime de Falsa Identidade

A pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com a seguinte motivação:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu não é possuidor de maus antecedentes, vez que da folha de antecedente, a qual verifica-se a existência de uma condenação penal nos autos da ação penal no 193172 (Executivo de pena no 222292), será valorado na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante, para não incorrer em “bis in idem”; a conduta social, deve ser valorizada como negativa, não exercendo na época nenhuma profissão lícita comprovada nos autos, fazendo do cometimento de crimes meio de vida nesta Comarca, bem como fazer uso de entorpecentes, conforme confirmado em oportunidade de seu interrogatório judicial; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto aos motivos do crime agiu o acusado buscando se desvencilhar da aplicação da lei, o que já é punido pelo próprio tipo; sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstâncias do crime são as mesmas exigidas para o tipo penal; as consequências, não se afastam das já ponderadas pelo legislador para a fixação da pena em abstrato, e; no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.”

Não obstante, não há fundamentação idônea para negativar a conduta social de Sergiano. A conduta social diz respeito ao
comportamento do agente na sociedade, no seio familiar e profissional, e não há
elementos nos autos para aferi-la, razão pela qual essa circunstância não pode ser valorada negativamente.

Dessa forma, afastada a valoração negativa da conduta social e inexistindo elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, redimensiono a pena-base para o mínimo legal previsto, ou seja, 3 (três) meses de detenção.

Na 2a fase, devidamente reconhecida a reincidência, mantém-se o aumento fixado na sentença consistente em 20 (vinte) dias de detenção, totalizando 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena provisória em definitiva consistente em 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Assim, a condenação de
Sergiano Santos Ramos fica estabelecida em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para o delito do art. 155, §§1o e 4a, incisos I e IV, do CP, e em
3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção para o delito do
art. 307, ambos do Código Penal.

Por derradeiro, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente e que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c art. 59 do Código Penal.

À vista de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas-bases dos apelantes, readequando, por conseguinte, as penas, tornando a pena de
Leonardo Pereira dos Santos definitiva em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa pela prática do delito do art. 155, §§1o e 4a, incisos I e IV, do CP e a de Sergiano Santos Ramos

em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa para o delito do art. 155, §§1o e 4a, incisos I e IV, do CP, e em
3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção para o delito do
art. 307, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020